Tribunal: TJSP
Processo: 0000902-35.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Agravo em Execução: deferimento de regime semiaberto, franco de exame criminológico. Recurso: Ministério Público.
Atendimento ao requisito objetivo e atestado de boa conduta carcerária: insuficiência para aferir o atendimento ao requisito subjetivo.
Presença de elementos pretéritos a demérito do Agravado: prisão em flagrante delito em todas as oportunidades em que beneficiado com liberdade

Ementa:
Agravo em Execução: deferimento de regime semiaberto, franco de exame criminológico. Recurso: Ministério Público.
Atendimento ao requisito objetivo e atestado de boa conduta carcerária: insuficiência para aferir o atendimento ao requisito subjetivo.
Presença de elementos pretéritos a demérito do Agravado: prisão em flagrante delito em todas as oportunidades em que beneficiado com liberdade provisória e livramento condicional. Exame criminológico: requisito facultativo, desde que fundamentado (Súmula/STJ 439). Adequação.
Recurso provido em parte.